Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735439-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto por LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. impugnando decisão monocrática desta Relatoria (ID 31528361) que, com fulcro no art. 932, inciso IV, “b”, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, e em especial atenção ao decidido nos REsps 1799367/MG e 1892589/MG (tema 1.040 da sistemática dos recursos repetitivos), pela 2a Seção do STJ, negou provimento ao agravo de instrumento, visto que a matéria objeto da pretensão recursal desafia frontalmente a literalidade da tese firmada pelo STJ no referido tema dos recursos repetitivos. Em suas razões de agravo interno (ID 32273280), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão e ressalta o cabimento do agravo de instrumento. Afirma, em suma, que a legislação pátria permite a apresentação defesa antes da implementação da medida liminar em processo de busca e apreensão. Nesse sentido, destaca que “o comparecimento espontâneo do réu supre o ato da citação, a teor do disposto no Art. 239, § 1o, do CPC, bem como não é condição para a apresentação de defesa, na Ação de Busca e Apreensão, o cumprimento da liminar respectiva, mormente se o Requerido, ora Agravante, se entende vítima de ilegalidade”. Acrescenta que “a defesa apresentada em momento anterior à citação da Ação de Busca e Apreensão mostra-se tempestiva devendo ser prontamente recebida e analisada, porquanto uma vez ciente da expedição de uma ordem para apreender seus bens, o Requerido, ora Agravante, não deve ser compelido a esperar a efetiva constrição patrimonial para se defender, sob risco de se perpetuar grave e injustificado prejuízo”. Pontua também que a “a execução da liminar não pode servir de condição para o recebimento da defesa do Requerido, ora Agravante, notadamente porque a legislação pátria estabelece quais os instrumentos que devem ser utilizados para obrigar o cumprimento da decisão judicial, sendo certo que a aplicação de “pena de cerceamento de defesa” não constitui um dele Destarte, o não conhecimento da contestação apresentada antes do termo inicial (apreensão do veículo) constitui grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, positivados no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e acaba por prejudicar a parte requerida sem necessidade e em detrimento do princípio da razoabilidade”. Apresenta jurisprudência que supostamente sustenta os argumentos apresentados anteriormente. Ao final, requereu a retratação da r. decisão ou que seja apreciada pelo Colegiado com o processamento do agravo interno, no qual busca a reforma da decisão monocrática desta Relatoria “pelos fundamentos acima expostos, visto estar de acordo com o entendimento dessa Corte, vez que a apresentação da contestação c/c reconvenção nos autos principais antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, é válida, na medida em que o Agravante não está obrigado a aguardar a execução da liminar, que lhe é desfavorável, para se defender”. A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, porém o prazo transcorreu in albis sem sua manifestação (ID 33346451). Por fim, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, a parte agravante foi intimada para se manifestar sobre o cabimento do recurso de agravo interno, visto que haveria violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que foi cumprido (ID 34406782). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC - em vigor, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso de agravo interno não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. Sobre o tema, o artigo 1.021, § 1o, do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade no agravo interno, determina que “[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o recurso que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados dos fundamentos apresentados na decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. No caso em análise, a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 31528361) o fez com base nos arts. art. 932, inciso IV, “b”, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, visto que a matéria objeto da pretensão recursal desafia frontalmente a literalidade da tese firmada pelo STJ nos REsps 1799367/MG e 1892589/MG, os quais foram decididos pela 2a Seção daquele tribunal pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.040). Confira-se o inteiro teor: "(...) A despeito dos argumentos delineados pela parte agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria remetida à apreciação desta Instância ad quem gravita em torno da possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1799367/MG, ocorrido recentemente em 16/09/2021, DJe: 04/11/2021, apreciando o Tema 1.040/STJ, que para os fins repetitivos, fixou a seguinte tese: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Na linha de intelecção apreendida da orientação supratranscrita, depura-se que se a apreciação da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, não sendo o caso de apreciá-las na fase em que se encontrava o processo no momento do pronunciamento jurisdicional combatido neste recurso, ou seja, no momento daquela primeira decisão da tutela liminar comumente requerida nas ações de busca e apreensão. Com efeito, denota-se que o Juízo de primeiro grau apenas aplicou a literalidade do comando legal disciplinado no art. 3o, § 3°, da legislação de regência (Decreto-Lei no 911/69). É cediço que nas ações de busca e apreensão essa primeira decisão de verve liminar é bastante sumária, restringindo-se a análise do juízo naquela fase incipiente aos requisitos legais, gerais e específicos, intrínsecos à própria tutela de urgência. Assim, apreciação das questões normalmente suscitadas na contestação – como é o caso de eventual excesso na cobrança de dívida correlacionada –, consoante tese consolidada do Tema 1.040/STJ, somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Conquanto o agravante sustente que sua pretensão reformatória se insere na hipótese prevista inciso I do artigo 1.015 do CPC, a matéria que consubstancia o objeto da pretensão recursal desafia frontalmente a literalidade da tese firmada pelo STJ sem sede de recursos repetitivos, à qual, por sua vez, alinha-se a decisão vergastada, que, portanto, deve ser mantida. Dessa forma, o caso vertente se enquadra na moldura do entendimento firmado no Tema 1.040/STJ, devendo a análise dos pontos controvertidos alegados na contestação somente ocorrer após a execução da medida liminar, de modo que, estando o recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, incumbe ao relator negar-lhe provimento, na forma do disposto pelo art. 932, IV, “b”, do CPC. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, IV, ‘b’, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO." Como se vê, o teor da decisão recorrida não se direcionava a determinar a impossibilidade de apresentação de defesa antes da concretização da medida liminar de busca e apreensão, mas negar provimento monocraticamente, com base em norma autorizativa do CPC, uma vez que essa matéria objeto do recurso já tinha sido decidida em sistemática vinculante. Todavia, em suas razões de agravo interno, a parte agravante, ao invés de rebater os fundamentos apresentados na decisão recorrida e apresentar situação de distinguish em relação aos precedentes vinculantes mencionados, apresentou argumentação no sentido de combater os fundamentos do STJ constantes dos REsps 1799367/MG e 1892589/MG. Ao longo de toda a peça recursal não se encontra uma linha apenas destinada a sequer apresentar qualquer situação de distinguish ou hipótese que afastasse a aplicação do art. 932, IV, “b”, do CPC. Da leitura das razões do agravo de instrumento, possível perceber que o agravante busca afastar a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, tentando alegar ser possível a apresentação defesa antes da concretização da liminar, o que está em desacordo com a tese firmada nos recursos repetitivos, que determinam que, nos casos de busca e apreensão, “a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. Inobstante a decisão objurgada ter analisado a situação conferindo todos os detalhes, o presente recuso não preenche nem de longe o requisito da dialeticidade, da pertinência, ainda que mínima, entre aquela decisão e as razões e pedido recursais. As razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, de acordo com o pedido por ela apreciado. No caso telado, do cotejo entre as razões recursais e o objeto do pedido indeferido na origem que não há correspondência lógica entre estes. Com efeito, a pretensão reformatória deduzida no recurso interposto é impertinente e não guarda lastro, nem relação jurídica, com o objeto decidido anteriormente, pelo que patente a ausência de pressuposto recursal. Confira-se o seguinte excerto oriundo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Regina Helena, proferido no julgamento do AgInt no AREsp No 1.278.190/AC: à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes deste Tribunal: (...) À luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento o recurso de apelação que, apresentando razões dissociadas, não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença que se pretende atacar(art. 1.010, II e III, do CPC). Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1142354, 20180110233498APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 230/245) (...) 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. 2.1. O disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, é aplicável apenas para hipóteses em que há defeito sanável, não podendo ser incluída a retificação ou complementação das razões recursais, nos termos do Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1423514, 07379803620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A reprodução integral dos termos de peças anteriores de defesa, aliada à apresentação de argumentos irrelevantes para infirmar o cerne da conclusão adotada pela decisão recorrida, impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1421037, 07162805120198070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. (Acórdão n.1138860, 07025705020178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse toar, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado e do pedido que pretende ver concedido nesta sede recursal, o não conhecimento do recurso, nesse ponto, é medida imperativa. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento do presente agravo interno, por falta de pressuposto processual (art. 1.021, § 1o, do CPC), NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, proceda-se a baixa dos autos. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator